Tribunal: TJDFT
Processo: 0724982-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMANDA INDENIZATÓRIA FUNDAMENTADA NA perda de uma chance DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RELAÇÃO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
1. Tratando-se de ação de indenização por danos materiais e morais fundamentada na perda de uma chance, em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida em execução individual de sentença exarada em ação coletiva, correta se mostra o extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse processual, quando observado que a sentença que extinguiu o feito executivo ainda não havia transitado em julgado por ocasião do ajuizamento da demanda indenizatória.
2. Apelação Cível conhecida e não provida.